Tribunal: STJ
Processo: 0474231-36.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 968139 - MG (2024/0474231-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: FELIPE ESTEVAN RIBEIRO DA SILVA BARROSO (PRESO)
ADVOGADO
: ROGERIO DOS SANTOS LOPES - MG163108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS
PARA MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado por homicídio
qualificado em concurso de pessoas, motivado por desavenças no tráfico de
drogas.
2. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo
Penal, inadequação da fundamentação da prisão, falta de contemporaneidade
entre os fatos e a decretação da prisão, condições pessoais favoráveis do
agravante e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a
gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de
garantir a ordem pública.
4. A defesa questiona a contemporaneidade dos fatos em relação à prisão
preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos
gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do
delito de homicídio qualificado, cometido em concurso de pessoas e motivado
por desavenças no tráfico de drogas.
6. O risco de reiteração delitiva é evidenciado pela condenação recente do
agravante por crime doloso, justificando a necessidade de prisão para garantir
a ordem pública.
7. A contemporaneidade refere-se à manutenção dos requisitos da prisão
preventiva, não ao momento da prática do crime, sendo irrelevante o lapso
temporal entre os fatos e a decretação da prisão.
8. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para afastar o risco
à ordem pública, dada a periculosidade do agravante.
Documento eletrônico VDA48401842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 4a6b3961-90db-4484-8314-fc804f23e46f

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração
delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem
pública. 2. A contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva
é suficiente para sua manutenção, independentemente do tempo decorrido
desde a prática do crime. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são
inadequadas quando não afastam o risco à ordem pública."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 282, II.
STJ, HC 682.732/SP, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
; STJ, AgRg no HC 861.939
23/11/2021
/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
; STF, HC
8/4/2024
192519 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j.
.
15/12/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 4a6b3961-90db-4484-8314-fc804f23e46f

AgRg no HABEAS CORPUS No 968139 - MG (2024/0474231-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: FELIPE ESTEVAN RIBEIRO DA SILVA BARROSO (PRESO)
ADVOGADO
: ROGERIO DOS SANTOS LOPES - MG163108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS
PARA MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado por homicídio
qualificado em concurso de pessoas, motivado por desavenças no tráfico de
drogas.
2. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo
Penal, inadequação da fundamentação da prisão, falta de contemporaneidade
entre os fatos e a decretação da prisão, condições pessoais favoráveis do
agravante e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a
gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de
garantir a ordem pública.
4. A defesa questiona a contemporaneidade dos fatos em relação à prisão
preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos
gravosas.
Documento eletrônico VDA47924334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:22
Código de Controle do Documento: 2769be13-690a-43ac-9b60-e143c0f09b2f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do
delito de homicídio qualificado, cometido em concurso de pessoas e motivado
por desavenças no tráfico de drogas.
6. O risco de reiteração delitiva é evidenciado pela condenação recente do
agravante por crime doloso, justificando a necessidade de prisão para garantir
a ordem pública.
7. A contemporaneidade refere-se à manutenção dos requisitos da prisão
preventiva, não ao momento da prática do crime, sendo irrelevante o lapso
temporal entre os fatos e a decretação da prisão.
8. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para afastar o risco
à ordem pública, dada a periculosidade do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração
delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem
pública. 2. A contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva
é suficiente para sua manutenção, independentemente do tempo decorrido
desde a prática do crime. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são
inadequadas quando não afastam o risco à ordem pública."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 282, II.
STJ, HC 682.732/SP, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
; STJ, AgRg no HC 861.939
23/11/2021
/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
; STF, HC
8/4/2024
192519 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j.
.
15/12/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE ESTEVAN
RIBEIRO DA SILVA BARROSO contra decisão de minha lavra, em que
deneguei a ordem de
.
Habeas Corpus
Consta nos autos que o agravante foi denunciado pela prática, em
tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 29, caput, do
Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 18 de junho de 2023, por volta das
23h17min, em Belo Horizonte/MG, o agravantee, em concurso com outros dois
Documento eletrônico VDA47924334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:22
Código de Controle do Documento: 2769be13-690a-43ac-9b60-e143c0f09b2f

denunciados, teria matado a vítima Wesley Alexander Alves de Araújo,
mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe relacionado a desavenças
no tráfico de drogas.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal
habeas corpus
de origem, que denegou a ordem. Nas razões recursais, a Defesa alegou a
ilegalidade da prisão preventiva, aduzindo que: a) não estão presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da
custódia cautelar; b) a fundamentação da decisão que decretou a prisão é
inadequada, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito; c) não há
contemporaneidade entre os fatos imputados (ocorridos em junho/2023) e a
decretação da prisão (em 2024); d) o agravante possui condições pessoais
favoráveis, tendo sido preso em sua residência, o que demonstraria não haver
risco de fuga; e) não foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão,
que seriam suficientes e adequadas ao caso. Acrescentou que a manutenção
da prisão viola o princípio da presunção de inocência, não podendo se basear
em meras suposições de reiteração delitiva. Requereu, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor
do paciente. No mérito, pleiteiou a confirmação da liminar, reconhecendo-se o
direito do agravante de responder ao processo em liberdade.
Na decisão (fls. 1119-1122), deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Nas presentes razões, sustenta-se (fls. 1128-1151) os mesmos
argumentos da impetração.
Requer-se, ao final, que o presente Agravo Regimental seja submetido
ao Colegiado, para que seja conhecido e provido, nos mesmos termos.
Sem Contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem assim manteve a segregação cautelar,
conforme a ementa abaixo (fl.1100):
EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO
PREVENTIVA – REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – CONDIÇÕES
SUBJETIVAS
FAVORÁVEIS
–
IRRELEVÂNCIA
–
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
–
INVIABILIDADE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. - Não se
configura desprovida de fundamentos, tampouco omissa, a decisão
que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do
paciente, ratifica as razões de decidir adotadas na decretação dessa
prisão, utilizando-se da denominada fundamentação per relationem. -
Presentes os requisitos do cárcere provisório a manutenção da prisão
do agente se mostra imperativa, inclusive, nos termos já decididos
anteriormente por este Tribunal, sem qualquer alteração na situação
Documento eletrônico VDA47924334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:22
Código de Controle do Documento: 2769be13-690a-43ac-9b60-e143c0f09b2f

fática que envolve o caso. - Somente condições subjetivas favoráveis
não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva. - Não há
que se falar em concessão de liberdade provisória com aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
provisória do paciente se mostra indispensável a atender o princípio
da necessidade.
Conforme já consignado, a prisão preventiva foi suficientemente
fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado a gravidade
em concreto do delito de homicídio qualificado na companhia de um corréu e
possivelmente motivada por desavenças no tráfico de drogas.
Ademais, existe o claro risco plausível de reiteração delitiva em razão
de condenação recente pela 4a Vara Criminal da Comarca de Contagem/MG.
Tudo isso justifica a prisão processual do acusado, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a
ordem pública. Com efeito,
(c)onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade (HC 682.732/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
23/11/2021
DJe de
).
26/11/2021
Exemplificativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. INOVAÇÃO NAS RAZÕES DE
DECIDIR. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o
agravante, o tema objeto da impetração, qual seja, a nulidade da
decisão por carência de fundamentação, não foi apreciado no decisum
ora impugnado, em violação ao disposto no art. 93, IX, da
Constituição da República. Aduz, ainda, que a decisão monocrática
inovou nas razões de decidir, ao avaliar questões não examinadas
pelas instâncias ordinárias. 2. Sem embargo, ao revés das alegações
defensivas, a sentença demonstra a exigência cautelar justificadora
da segregação processual do acusado, ao revelar que o réu matou a
vítima por motivo fútil, já que o ofendido mantinha um relacionamento
amoroso com a genitora do seu filho, e agiu mediante traição,
emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima. 3. Afora a
condenação por homicídio, o paciente já possuía sentença transitada
em julgado por tráfico de drogas - o que subsidia a conclusão pelo
risco concreto de reiteração delitiva e justifica a manutenção do
cárcere processual do réu, como forma de garantia da ordem pública,
bem como revela que, ao menos por ora, medidas cautelares menos
onerosas não seriam hábeis e suficientes para afastá-lo da
criminalidade. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
861.939/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
Documento eletrônico VDA47924334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:22
Código de Controle do Documento: 2769be13-690a-43ac-9b60-e143c0f09b2f

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO
COMUM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA.
FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, está evidente a
imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva para garantia
da ordem pública, diante das graves circunstâncias do caso concreto
(modus operandi) e do fundado risco de reiteração delitiva. 3. O
agravante, reincidente, teria tentado ceifar a vida da vítima, mediante
golpes de faca na região da cabeça do ofendido, causandolhe graves
lesões, não se consumando o intento homicida por circunstâncias
alheias a sua vontade. 4. A prisão preventiva também justifica-se
diante do risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante é
reincidente. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 833.150
/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/5/2024
10/5/2024
Ademais, alega a Defesa ausência de contemporaneidade pelos crime
ter sido praticado em 2023 e a prisão ter ocorrido apenas no ano seguinte.
Sem razão. O requisito da contemporaneidade não se refere à época dos fatos e
sim à manutenção dos requisitos para a prisão preventiva. No caso em tela, a
garantia da ordem pública persiste, em razão do acusado ter sido condenado
recentemente em crime doloso. Destarte,
"(...) 6. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da
prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente
criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido
praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto,
a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal
período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública
ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda,
(iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (...)” (STF,
HC 192519 AgR-segundo, Relator (a): Min. Rosa Weber, 1a Turma, j.
, p.
)
15/12/2020
10/02/2021
Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade
da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código
de Processo Penal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47924334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:22
Código de Controle do Documento: 2769be13-690a-43ac-9b60-e143c0f09b2f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 968.139 / MG
Número Registro: 2024/0474231-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024230604324 06043246920238130024 10000244702940000 24230604324 47029404920248130000
6043246920238130024
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROGERIO DOS SANTOS LOPES
ADVOGADO
: ROGERIO DOS SANTOS LOPES - MG163108
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: FELIPE ESTEVAN RIBEIRO DA SILVA BARROSO (PRESO)
CORRÉU
: ARIEL PATRICK TAVARES
CORRÉU
: PAULO CESAR RIBEIRO BARROSO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE ESTEVAN RIBEIRO DA SILVA BARROSO (PRESO)
ADVOGADO : ROGERIO DOS SANTOS LOPES - MG163108
Documento eletrônico VDA48143228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:35
Código de Controle do Documento: 5ba76408-4d08-4863-be40-6d7f6ae7d62c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:35
Código de Controle do Documento: 5ba76408-4d08-4863-be40-6d7f6ae7d62c